Tribunal: STF
Processo: HC 73449
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - INVIOLABILIDADE DO PATRIMÔNIO
ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO OU HISTÓRICO NACIONAL (CP, ART. 165) -
ALEGADA ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO AGENTE - NECESSIDADE DE
EXAME DA PROVA PENAL - INADMISSIBILIDADE NA VIA PROCESSUAL DO HABEAS
CORPUS - PEDIDO INDEFERIDO.
- A legislação brasileira qualifica com a nota da
tipicidade penal a conduta daquele que transgride a inviolabilidade
do patrimônio artístico, arqueológico ou histórico nacional
(CP, arts. 165 e 166).
Esses preceitos do Código Penal brasileiro objetivam tornar
mais efetiva a proteção estatal destinada a resguardar a integridade
do acervo cultural do País.
- O remédio jurídico-processual do habeas corpus revela-se
incompatível com a pretendida comprovação da alegada atipicidade da
conduta do agente, eis que o exame dessa postulação envolve,
necessariamente, a análise aprofundada da prova penal, insuscetível
de apreciação na via estreita do writ constitucional. Precedentes.